Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-13.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705790-13.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE HERCULANO CARVALHO APELADO: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, FORTE SECURITIZADORA S.A. DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ HERCULANO CARVALHO (autor) em face de sentença proferida (id. 13608436) pelo d. Juiz da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento (processo no 0705790-13.2018.8.07.0004), julgou o feito nos seguintes termos, verbis: (...) Diante do exposto, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para DECLARAR subsistente o depósito efetivado pela parte autora e a extinção da obrigação EXCLUSIVAMENTE quanto à parcela referente ao mês de outubro de 2018, bem assim para imputar que o montante depositado pertence à segunda ré FORTE SECURITIZADORA S.A. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo 20% (vinte por cento) sob o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil - CPC. Oficie-se ao Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia- Distrito Federal (Autos n o 0704904 -17.2018.8.07.0003) informando o teor da presente sentença. Preclusa a presente decisão, libere-se o valor consignado em favor da segunda ré, FORTE SECURITIZADORA S.A. (...) As partes no presente feito também litigam nos autos do processo de no 0708187-45.2018.8.07.0004, em que se debate a rescisão do contrato que os vincula, processo este que, atualmente, encontra-se pendente da análise de embargos de declaração opostos contra sentença cuja parte dispositiva restou assim redigida: (...) Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para RESCINDIR o contrato firmado entre as partes, com restituição do montante pago pelo autor a título de aquisição da cota do empreendimento, corrigidos monetariamente conforme INPC desde o ajuizamento da demanda, e ainda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. (...) (id. 13608446) A partir de uma análise perfunctória, vislumbro uma aparente relação de prejudicialidade entre as referidas demandas, a justificar que se aguarde eventual interposição de recurso de apelação no processo de no 0708187-45 para, se for o caso, proceder-se ao julgamento conjunto com o presente apelo. Desse modo, aguardem-se os autos na Secretaria do Juízo até que, eventualmente, venham os autos do processo de no 0708187-45.2018.8.07.0004 a esta instância recursal ou então até que seja certificado o trânsito em julgado da sentença proferida naquela ação. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora